Tribunal: TJDFT
Processo: 0702868-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702868-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MORGANA MARTINS DE ASSUNCAO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Busca e Apreensão – Veículo – Conversão em Execução – Valor da Causa – Tabela FIPE – Integralidade do Contrato – Divergência de Entendimento - Deferimento. AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão proferida pela Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, a qual determinou a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução baseada no valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE, ou no valor das parcelas vencidas sem pagamento, o que for menor. Em suas razões recusais (ID n. 43120977), o agravante aduz que o pedido de conversão da ação para Execução por Título Extrajudicial contra Devedor Solvente é opção do credor. Sustenta que em recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1814200 – DF), ficou decidido que na conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, o valor executado deverá representar as parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento, retratado pela cédula de crédito bancário Pretende a reforma da Decisão, a fim de que o valor da causa possa abranger a integralidade da dívida (soma das parcelas vencidas e vincendas do contrato). Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Analisando a Jurisprudência da Turma, verifico a existência de divergência de entendimento em relação ao tema. Diante disso, por prudência, o feito deve aguardar o julgamento em Colegiado, quando, então, todas as questões trazidas no recurso serão objeto de debate. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a decisão vergastada até o julgamento do Colegiado. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator